Tribunal: CARF
Processo: 11070.736160/2019-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.736160/2019-00
ACÓRDÃO
1202-001.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOHN DEERE BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2014
RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP EM FORMULÁRIO APÓS CIÊNCIA DE
DESPACHO DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação será considerada não declarada e o pedido de restituição
será indeferido sumariamente, quando a impossibilidade de utilização do
programa PER/DCOMP decorrer de restrição nele incorporada em
cumprimento ao disposto na legislação tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário apenas na parte que trata da impossibilidade do retificação do pedido de
restituição após homologação do pedido original e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio
Rodrigues da Costa, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.736160/2019-00
2
RELATÓRIO
Trata-se de manifestação de inconformidade sobre o Despacho Decisório EREC3/RS
no 525/2020 que indeferiu os pedidos de restituição de IRPJ alegado saldo negativo, ano-
calendário 2014, no valor de R$ 2.808.660,27 este com finalidade de compensação e R$
49.480.419,09 que totalizam R$ 52.289.079,36 por inexistência de crédito.
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acórdão de número 107-005.680
– 9a Turma da DRJ07 para, a seguir, complementá-lo com a descrição dos atos processuais
praticados a partir do julgamento de primeira instância.
O Interessado em epígrafe apresentou manifestação de inconformidade às
fls. 325/368, alegando fatos e sua interpretação da legislação que,
justificariam a troca do método PRL (Preço de Revenda menos Lucro) pelo
método PIC (Preços Independentes Comparados) para calcular seus preços
de transferência e, por consequência, o acréscimo do Saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2014, originalmente pleiteado no PER/DCOMP
36894.65810.081215.1.3.02-2908 (e retificado pelo PER/DCOMP no
29787.84021.150817.1.7.02-4128).
PETIÇÃO INAUGURAL
Com efeito, pela petição inaugural às fls. 05/07 do presente processo, o
Interessado em epígrafe requereu “a homologação da retificação do Pedido
de Compensação (PER/DCOMP no 36894.65810.081215.1.3.02-2908) via
formulário, documentos ora anexos, a fim de reconhecer o saldo negativo de
IRPJ declarado na obrigação acessória DIPJ (Declaração de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica), relativa ao ano-calendário de 2014, conforme
segue:” (destacamos)
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.736160/2019-00
3

Em 12/11/2019, foi efetuada uma tentativa de retificação da PER/DCOMP
36894.65810.081215.1.3.02-2908 (Anexo III e IV), na qual constava o saldo
negativo de IRPJ original, para utilização do crédito de saldo negativo de IRPJ
remanescente. Nessa ocasião, o programa PER/DCOMP apresentou uma
mensagem de erro: “O PER/DCOMP QUE SE PRETENDE RETIFICAR JÁ FOI OBJETO
DE DECISÃO ADMINISTRATIVA” (conforme anexo V).
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.736160/2019-00
4

Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.736160/2019-00
5
Na ocasião do julgamento do Recurso Voluntário apresentado pelo Recorrente, a 8a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, proferiu v. acórdão a quo
julgando improcedente a manifestação de inconformidade por entender, em síntese, que houve
violação expressa à vedação de retificação do PER/DCOMP no 36894.65810.081215.1.3.02-2908
pelos formulários aqui apresentados, pois o alegado erro – “PER/DCOMP QUE SE PRETENDE
RETIFICAR JÁ FOI OBJETO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA" – é, em realidade, “restrição nele
incorporada em cumprimento ao disposto na legislação tributária".
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em apertada síntese:
i.
utilizou o formato do Pedido de Restituição em formulário, conforme
previsão do art. 7o, §1o, combinado com o art. 165, §1o, todos da IN no
1.717/17 e transcritos abaixo, o qual deverá ser utilizado quando não houver
previsão para a restituição de crédito no Programa PER/DCOMP, o que é
justamente o caso em análise, em que a Recorrente possuía crédito de Saldo
Negativo de IRPJ e não havia previsão que permitisse a retificação da
DCOMP já homologada para informá-lo;
ii.
a legislação do Estado do Rio Grande do Sul, do Estado de São Paulo e do
Estado de Goiás não exigem celebração de Termo de Acordo para fruição
dos benefícios previstos no art. 23, inciso II, alínea “b” e inciso XIII do Livro I
do RICMS/RS; Art. 12, Anexo II, Livro VI do RICMS/SP e Art. 9, inciso I, alíneas
“a” e “b”, Anexo IX do RCTE/GO;
iii.
a Constituição Federal e a Lei Complementar n.o 24/1975 não exigem que os
Estados firmem Termo de Acordo para fins de concessão de benefícios de
ICMS;
iv.
a Lei Complementar n.o 160/2017, que alterou o artigo 30 da Lei n.o
12.973/2014, não exige Termo de Acordo e/ou contrapartidas específicas –
implantação ou expansão de empreendimentos - para fins de tratamento
dos incentivos de ICMS como subvenção para investimento;
v.
as exigências da Lei Complementar n.o 160/17 para fins de tratamento dos
incentivos de ICMS como subvenção para investimento, quais sejam,
manutenção dos valores em reservas de lucros e convalidação dos
benefícios junto ao CONFAZ, foram atendidos pela Contribuinte.
vi.
não há dispositivo legal que exija Termo de Acordo para fins de tratamento
dos benefícios de ICMS como subvenção para investimento, tendo sido
exatamente este o entendimento já manifestado pelas Autoridades Fiscais
em Soluções de Consulta.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.736160/2019-00
6
VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo.
Antes de se analisar o mérito do presente processo, entendo que existe uma
questão processual que precisa ser examinada para que se decida sobre o seu conhecimento.
Conforme ao que se depreende do acórdão a quo, nota-se que a DRJ deixou de
analisar as razões de mérito apresentadas pela Recorrente, fê-lo nos seguintes termos:
Questão Preliminar: Admissibilidade da retificação por PER/DCOMP em
formulário. A admissibilidade da retificação do PER/DCOMP (Eletrônico) no
29787.84021.150817.1.7.02-4128 pelos PER/DCOMP em formulário acostados à
fl. 64 e à fl. 126 do p.p não foi ventilada na Manifestação de Inconformidade, eis
que foi acatada pelo Despacho Decisório EREC3/RS no 525/2020, que apontou em
seu item no 3:

Eis o anexo V da petição inaugural à fl. 50 do p.p. que comprovou a
impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP (destacamos):
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.736160/2019-00
7
XIII:
Por outro lado, confira-se o que determina a IN RFB no 1.717/2012 em seus
Capítulo VII e
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1717, DE 17 DE JULHO DE 2017
Estabelece normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso,
no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(...)
CAPÍTULO VII
DA RETIFICAÇÃO E DO CANCELAMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DO PEDIDO
DE RESSARCIMENTO, DO PEDIDO DE REEMBOLSO E DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO
(...)
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será
admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento.
(...)
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.736160/2019-00
8
Art. 114. A retificação ou o cancelamento da declaração de compensação também
não serão admitidos quando formalizados depois do prazo de homologação tácita
da compensação.
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto
neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de restituição, o pedido
de ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o sujeito passivo
ainda não tenha sido intimado do despacho decisório proferido pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir sobre a compensação,
a restituição, o ressarcimento ou o reembolso.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
(...) CAPÍTULO XIII
(...)
Art. 164. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso será indeferido sumariamente na hipótese de o sujeito passivo não
utilizar o programa PER/DCOMP para formular o pedido, observado o disposto no
art. 165.
Art. 165. Os formulários a que se refere o art. 168 poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo somente nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o
reembolso ou a compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não
puder ser requerido ou declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do
programa PER/DCOMP.
§ 1o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP a ausência de previsão da hipótese de restituição, de ressarcimento,
de reembolso ou de compensação no referido programa, bem como a existência
de falha no programa que impeça a geração do pedido eletrônico de restituição,
do pedido eletrônico de ressarcimento, do pedido eletrônico de reembolso ou da
declaração de compensação.
§ 2o A falha a que se refere o § 1o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à
RFB no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do
documento por ele apresentado no disposto no art. 77 ou no art. 164.
Art. 166. A compensação será considerada não declarada e o pedido de
restituição, o pedido de reembolso ou o pedido de ressarcimento será indeferido
sumariamente, quando a impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP
decorrer de restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação
tributária.
Verifico, então, que houve violação expressa à vedação de retificação do
PER/DCOMP no 36894.65810.081215.1.3.02-2908 pelos formulários aqui
apresentados, pois o alegado erro – “PER/DCOMP QUE SE PRETENDE RETIFICAR JÁ
FOI OBJETO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA" – é, em realidade, “restrição nele
incorporada em cumprimento ao disposto na legislação tributária".
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.736160/2019-00
9
Com efeito:
i) em 16/07/2019, conforme aponta a fl. 170 do processo de crédito no
11070.901817/2019-16, foi dada a ciência do Despacho Decisório DRF- SAO-Saort
no 366/2019 reconheceu parcialmente o direito creditório oriundo do Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2014 – pleiteado no bojo do Per/Dcomp no
29787.84021.150817.1.7,02-4128
(retificadora
do
Per/Dcomp
no
36894.65810.081215.1.3.02-2908);
ii) em 18/11/2019, conforme aponta a fl. 3 do p.p., foi entregue à petição
inaugural do presente processo que pleitou a retificação do Saldo Negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2014 – agora sob pretensão de alteração do método de
cálculo do preço de transferência.
Ou seja, o Interessado em epígrafe apresentou sua pretensão de nova retificação
do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2014 após ter sido intimado do
despacho decisório proferido por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
competente para decidir sobre a compensação no Processo Administrativo de
Crédito (PAC) no 11070.901817/2019-16, contrariando as normas de
admissibilidade previstas no CAPÍTULO VII da IN RFB no 1.717/2012.
Registre-se, por oportuno, que as normas de admissibilidade previstas no
CAPÍTULO VII da IN RFB no 1.717/2012 visam dar coerência ao acerto do direito
creditório que o sujeito passivo detém perante a Fazenda Nacional, impondo que
tal acerto seja feito em um único PAC.
Nesse contexto, a Unidade a quo deveria ter aplicado a previsão do artigo 166 da
IN RFB no 1.717/2012 e indeferido sumariamente o pedido de restituição e
considerar não declarada as compensações no bojo do presente Processo.
Conclusão
Voto, então, por julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada, anular o Despacho Decisório e não reconhecer o direito creditório
pleiteado.
O que ocorre é que a Recorrente não conseguiu realizar a retificação da DCOMP
46894.65810.081215.1.3.02-2908, por meio eletrônico. Isso decorreu do fato de que a referida
DCOMP já havia sido objeto de decisão administrativa que a homologou, de modo que o sistema
PER/DCOMP não permite retificação nesses casos, em observância ao art. 107 da IN no 1.717/17.
Diante disto, a Recorrente utilizou o formato do Pedido de Restituição em
formulário.
A Recorrente entende que o seu direito de apresentação do pedido de restituição
em formulário encontra-se amparado nos arts. art. 7o, §1o e art. 165, §1o, ambos da IN no
1.717/17, que assim dispõe:
Art. 7o A restituição poderá ser efetuada:
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.736160/2019-00
10
(...)
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito
passivo por meio do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na impossibilidade
de sua utilização, por meio do formulário Pedido de Restituição ou de
Ressarcimento, constante do Anexo I desta Instrução Normativa.
(...)
Art. 165. Os formulários a que se refere o art. 168 poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo somente nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o
reembolso ou a compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não
puder ser requerido ou declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do
programa PER/DCOMP.
§ 1o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP a ausência de previsão da hipótese de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação no referido programa, bem
como a existência de falha no programa que impeça a geração do pedido
eletrônico de restituição, do pedido eletrônico de ressarcimento, do pedido
eletrônico de reembolso ou da declaração de compensação.
Assim, entende que o formulário utilizado deve ser admitido, por inexistir previsão
para a restituição de crédito no Programa PER/DCOMP.
Ocorre que não é esse o caso dos autos. Além de uma simples ausência de previsão
legal para transmissão de PER/DCOMP, o que se tem é a expressa vedação de retificação após
decisão administrativa. É o que se verifica do art. 107 da mesma Instrução Normativa na
1.717/2017 invocada pela Recorrente.
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador.
Mais adiante, o art. 166 da mesma IN 1.717/2017 prevê hipótese de indeferimento
sumário de pedido de restituição quando a impossibilidade de utilização do PER/DCOMP decorrer
de cumprimento ao disposto na legislação tributária.
Art. 166. A compensação será considerada não declarada e o pedido de
restituição, o pedido de reembolso ou o pedido de ressarcimento será indeferido
sumariamente, quando a impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP
decorrer de restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação
tributária.
Esse é o caso dos autos. A Recorrente não conseguiu transmitir a retificação do
PER/DCOMP por impossibilidade decorrente de vedação expressa na Instrução Normativa no
1.717/2017.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.736160/2019-00
11
Dessa forma, voto por conhecer do recurso voluntário apenas na parte em que trata
da tempestividade da retificação de Pedido de restituição e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 635
DF CARF MF
Original